Tribunal: STF
Processo: RE 84175
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
PECULATO DOLOSO. EM SE TRATANDO DE PECULATO DOLOSO, A REPOSIÇÃO DO
DINHEIRO APROPRIADO NÃO EXTINGUE A PUNIBILIDADE, NEM E FATOR A SER
LEVADO EM CONTA PARA A REDUÇÃO DA PENA. O PECULATO DE USO, ALÉM DE
NÃO SER DEFINIDO COMO CRIME NO CÓDIGO PENAL VIGENTE, PRESSUPOE QUE A
COISA INFUNGIVEL, O QUE NÃO SUCEDE, EM TAIS CASOS, COM O DINHEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.